Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726718-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por UE Brasiol Tecnologia Ltda em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 34383421) que, nos autos da ação de indenização, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, em relação aos danos emergentes, e julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados na proporção de 50% para cada uma das partes. Remetidos os autos a esta turma, as partes noticiaram a realização de acordo e requerem sua homologação (ID 34437998). Na petição de ID 35113350, a ré noticia o cumprimento do acordo conforme comprovante de depósito juntado ao ID 35113351. É o relatório. Decido. Visto que houve acordo entre as partes e considerando que a pretensão não encontra nenhum óbice legal, o pleito deve ser deferido. Assim, HOMOLOGO o acordo de ID 34437998 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, determinando que se cumpra fielmente o que nele ficou estabelecido. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto (ID 34383424). Custas e honorários, conforme acordo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas cautelas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora